Tribunal: TJDFT
Processo: 0746386-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746386-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: ANDRE SOUZA PEREIRA D E S P A C H O Considerando a manifestação de ID 58509391, esclareça o Ministério Público se remanesce interesse recursal. BRASÍLIA, DF, 29 de abril de 2024 13:49:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator